Tribunal: TJMT
Processo: 1016793-19.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016793-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), CLOVIS APARECIDO DA SILVA - CPF: 014.647.211-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CLOVIS APARECIDO DA SILVA - CPF: 014.647.211-06 (PACIENTE), BRUNO MENDES BARBOSA (VÍTIMA), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (IMPETRANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (IMPETRANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA PROVISORIEDADE DA CUSTÓDIA QUE PRECEDE O TRÂNSITO EM JULGADO – PACIENTE QUE PERMANECE RECLUSO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO – PULVERIZAÇÃO DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE NÃO APRESENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS E POSSUI PROFISSÃO DEFINIDA – INADMISSIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COMO ANTECIPAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE UMA PENA EVENTUAL – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS DE MENOR GRAVIDADE –
ORDEM CONCEDIDA.

É devida a revogação da custódia cautelar caso
não mais subsistam os pressupostos exigíveis à adoção da
ultima ratio
, sob a perspectiva do art. 316 do Código de Processo Penal, considerando a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, à conta de suposto ato coator da lavra da autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Tapurah/MT, consistente na manutenção da prisão preventiva de
Clovis Aparecido da Silva
ao tempo de sua pronúncia pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes narram que o paciente se encontra segregado desde 30.11.2018 à espera de seu julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja data de realização é indefinida em face da pandemia da COVID-19, não mais se justificando a manutenção de sua custódia cautelar, à luz do art. 316 do CPP.

Invocam, nessa medida, a inidoneidade da fundamentação utilizada no decreto preventivo, na medida em que se vale de suposições e argumentos genéricos, incompatíveis com o que prevê os artigos 93, IX, da CRFB, e 413, § 3º, do CPP.

Defendem que a liberdade do paciente não mais representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente à luz da ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a perpetuação da prisão, inclusive sob a ótica do novel art. 316, p. ú., do CPP.

Enaltecem, ainda, que o beneficiário é primário, possui família constituída, ocupação lícita e residência fixa, além de haver colaborado com as investigações, contexto que indicaria a impropriedade da
ultima ratio
ou, ao menos, a suficiência das medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).

Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
55383487, pp. 01/04
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta,
Clovis Aparecido da Silva
encontra-se cautelarmente segregado tendo em vista que, no dia 22.11.2018, na Fazenda Colorado, localizada em Tapurah/MT, teria ceifado
Bruno Mendes Barbosa,
assim agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a versão acusatória, o paciente e o ofendido trabalhavam na propriedade rural supramencionada, tendo o último conferido uma nova função a
Clovis
, então operador de máquinas,

que exigia o desempenho de trabalhos braçais. Inconformado, o paciente surpreendeu a vítima no interior de um barracão e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, prosseguindo com os disparos quando esta já se encontrava ao chão. Após, já no alojamento dos funcionários, o paciente teria esbravejado aos colegas que o ofendido “
nunca mais iria humilhar homem trabalhador
”, tal como ele, foragindo em seu automóvel (id.
55383487, p. 03; id. 55383497, pp. 07/08).

Atendendo à representação da autoridade policial, em 23.11.2018 a juíza singular veio a decretar a prisão preventiva do paciente, assim expondo:

“(...) percebe-se que os depoimentos das testemunhas são convergentes em testificar como os fatos se deram, inclusive com a fuga do suspeito.

Percebe-se dos autos que aparentemente o suposto autor dos fatos teria agido como forma de vingança, a fim de punir a vítima, que teria lhe atribuído funções, a seu descontento.

Nesse passo, necessário se faz a preservação da ordem pública, calcada na gravidade dos fatos e a frieza como o crime foi cometido, principalmente pelos indícios de premeditação.

Destaca-se, outrossim, a necessidade de se garantir a instrução processual e aplicação da lei penal, haja vista que o suspeito se evadiu do local dos fatos (...)”
(id. 55383495, p. 16).

No dia 30.11.2018, o paciente compareceu à Delegacia de Polícia e expôs que, após o fato, efetivamente deixou o local com destino a Porto dos Gaúchos/MT, tendo ali conversado com advogados e familiares ao ter ciência do mandado prisional expedido contra si e então optado por se apresentar às autoridades, nos seus dizeres, “
para ser preso e responder ao interrogatório policial a respeito dos fatos
” (id. 55383497, pp. 85/86).

Finalizada a primeira etapa do procedimento do júri, em 22.06.2020 o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, oportunidade em que a autoridade judiciária manteve a prisão cautelar, valendo-se da técnica de fundamentação
per relationem
ou aliunde, à conta da perpetuação dos motivos que a ensejaram (id.
53767960, p. 93
).

Contra o referido pronunciamento judicial, foi interposto recurso em sentido estrito pela Defesa, remetido a esta Instância em 28.08.2020, conforme informações extraídas do Sistema Institucional
Primus
(autos n. 3269-07.2018.811.0108).

A partir do referido enredo, é possível constatar que autoridade judiciária determinou a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública e a futura aplicação da lei penal, tendo-se em estima
a gravidade concreta do fato criminoso e, ainda, a evasão do paciente, logo após a prática delitiva.

É de se ressaltar que, nesse particular, não há ofensa ao dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, inclusive em razão da legitimidade da adoção da
técnica de fundamentação
per relationem
ao tempo da manifestação sobre a prisão em sede de pronúncia, consoante enunciado n. 50 da TCCR desta Corte.

Entretanto, neste momento processual, de fato não mais subsistem os pressupostos necessários para a manutenção da
ultima ratio
, sob a perspectiva dos artigos 316 e 319 do Código de Processo Penal, considerando a
natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado
e a
suficiência das medidas alternativas na hipótese,
aferida à luz das
condições pessoais do paciente
e da
própria persecução penal
.

Não é demais salientar, no particular, que o
princípio constitucional da
presunção de inocência

estatui o
direito à liberdade
como
regra geral
, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções.
Não por outra razão, prevê o art. 313, § 2º, do CPP, que “
não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena
”.

Por outro lado, o reconhecimento d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e a recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada, têm reforçado a compreensão de que
prisão processual pressupõe, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, inclusive conforme preconizado pelo novel
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso, conquanto à época do decreto prisional fosse possível extrair o risco à ordem pública representado pela manutenção da liberdade do paciente, denota-se que, após o transcurso de aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses desde o cumprimento do mandado prisional, a aplicação das medidas acautelatórias menos severas figura como providência satisfatória.

Vê-se, nesse sentido, que o paciente não ostenta antecedentes criminais e possui profissão lícita – como trabalhador agropecuário (id. 53767959, pp. 01/07) –, tendo ainda se apresentado espontaneamente para cumprimento do mandado prisional expedido em seu desfavor, embora houvesse se evadido do local do fato logo após a ação ilícita.

Vale recordar, no ponto, que, segundo o entendimento do e.
STJ
, “
a gravidade do delito não exclui a possibilidade de acautelamento da ordem pública por medidas diversas da prisão, mais proporcionais e suficientes a hipótese vertente, visto que produziriam similar efeito, em benefício da sociedade, sem que o paciente tenha que suportar precipitada restrição em sua liberdade
” (HC 581.489/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 02.08.2020).

Em paralelo, verifica-se que não há perspectiva quanto à fluidez da marcha processual, considerados os reflexos da pandemia do vírus Sars-CoV-2 na designação de sessões do Tribunal do Júri, que, como consabido, somente serão retomados paulatinamente, na forma do art. 16 da Portaria-Conjunta n. 428/2020, do TJ/MT. Ademais, ainda se encontra pendente o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, sem o qual não se submeterá o paciente a Corte Leiga, na forma do art. 584, § 4º, do CPP.

Nesse contexto
, há de se concluir, nesta etapa procedimental, pela insubsistência de elementos

a lastrear a
medida extrema
, cuja
provisoriedade
, aliás, é a insígnia que a convalesce.

Acrescente-se, ainda, que nada impede que venha ela a ser novamente decretada, caso evidenciada a sua necessidade, considerado seu caráter
rebus sic stantibus
(art. 316, CPP).

Assim, em atenção aos postulados da
proporcionalidade
e
adequação
(art. 282, CPP), impõe-se a
substituição do claustro
pelas
medidas cautelares diversas
,
quais sejam,
(a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força do art. 23 da Portaria-Conjunta n. 428, de 13/07/2020 – TJ/MT

e da Recomendação nº 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal)
, sem prejuízo da imposição de outras cautelares ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de
revogar a prisão preventiva de

Clovis Aparecido da Silva
,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (
art. 319, incisos I, IV e V, CPP).

Oficie-se imediatamente à Segunda Vara da Comarca de Tapurah/MT para que dê cumprimento ao presente acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020